Tribunal: TJBA
Processo: 8002546-22.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002546-22.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETANOS

Advogado(s)
:
JOAO RICARDO SANTOS TRABUCO

APELADO: MIRELA PEREIRA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
WILLIAM MACHADO SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. SERVIDORA MUNICIPAL. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. VERBAS TRABALHISTAS. FGTS. 13º SALÁRIO. FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por servidora temporária do Município de Caetanos, contratada como Auxiliar Administrativa, objetivando o recebimento de verbas trabalhistas decorrentes da rescisão contratual, quais sejam: aviso prévio indenizado, férias proporcionais com 1/3, férias em dobro de 2019 a 2021, 13º salários integrais, FGTS não depositado e multa de 40%. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Município ao pagamento de férias simples com terço constitucional e 13º salário, referentes ao período de 2019 a 2022, além do depósito do FGTS. Declarou prescritas as verbas anteriores a 03/09/2019. Irresignado, o Município interpôs recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária da servidora, ainda que irregular, autoriza o recebimento de verbas remuneratórias típicas do regime celetista, como 13º salário, férias com 1/3 e FGTS; e (ii) estabelecer se o vínculo precário impede o reconhecimento de tais direitos diante das sucessivas prorrogações contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 37, II, exige concurso público para investidura em cargo público, e, em caso de inobservância, impõe a nulidade do contrato e a responsabilização da autoridade competente.
A contratação temporária, prevista no art. 37, IX da CF/88, possui natureza precária e não gera estabilidade nem direitos típicos de cargo efetivo.
Contudo, a jurisprudência do STF (Tema 551 da Repercussão Geral) admite o pagamento de 13º salário e férias com terço constitucional em caso de desvirtuamento da contratação temporária, configurado por sucessivas e reiteradas prorrogações contratuais.
Restou comprovado nos autos o desvirtuamento do vínculo temporário da servidora, em razão da continuidade e renovação do contrato por vários anos, o que atrai o reconhecimento dos direitos postulados.
A jurisprudência desta Corte reconhece, em hipóteses análogas, a possibilidade de pagamento de verbas salariais e FGTS, mesmo diante da nulidade do contrato por ausência de concurso público, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da Administração.
Não se constatou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, devendo o Município arcar com as verbas reconhecidas na sentença.
Mantida a condenação imposta pelo juízo de origem emajorada a verba honorária recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O vínculo temporário firmado sem concurso público não afasta o dever da Administração de quitar verbas trabalhistas básicas quando houver desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas prorrogações.
A nulidade do contrato por ausência de concurso não impede o pagamento de 13º salário, férias com 1/3 e FGTS, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

O reconhecimento judicial de verbas salariais em contratos temporários irregulares está em conformidade com o Tema 551 da Repercussão Geral do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, IX e § 2º; art. 41, caput; ADCT, art. 19; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551 da Repercussão Geral; TJBA, ApCiv 0000498-15.2013.8.05.0200, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, DJe 18/12/2020; TJBA, ApCiv 0001561-10.2010.8.05.0191, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, DJe 26/10/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8002546-22.2024.8.05.0199
, oriundos da Comarca de Poções, em que figuram como
apelante
MUNICÍPIO DE CAETANOS
e como apelado
MIRELA PEREIRA TEIXEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03